Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701972-91.2020.8.07.0001 RECORRENTES: EDMILSON MACHADO DE AGUIAR, NÚBIA TORRES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSOS CONHECIDOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DA DEFESA. 1. Nos termos da Súmula Vinculante n. 24 do ex. Supremo Tribunal Federal, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo. 1.2. É possível a aplicação da Súmula Vinculante n. 24/STF a fatos ocorridos antes da sua publicação por se tratar de consolidação da interpretação jurisprudencial e não de caso de retroatividade da lei penal mais gravosa. 1.3. Com o lançamento definitivo do crédito tributário, inicia-se o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva. 2. Comprovado que os réus suprimiram o pagamento de impostos, correta é a condenação pela prática do crime do art. 1°, caput, inciso II, da Lei n° 8.137/90 (sonegação fiscal). 2.1 Nos crimes contra a ordem tributária, é suficiente a demonstração do dolo genérico para a caracterização do delito. Precedente. 3. A reiteração na prática de crimes contra a ordem tributária não deve implicar em aumento da pena-base, quando caracterizada a continuidade delitiva, sob pena de bis in idem. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a adotar critério objetivo, ressaltando que somente se pode considerar dano expressivo à coletividade a sonegação de tributos no valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 4.1. No mesmo sentido, concluiu que a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade abarca não apenas o principal, mas também os acréscimos legais de juros e multas. 4.2. Na hipótese, o valor de tributos suprimidos justifica a aplicação da causa de aumento do art. 12, inciso I, da Lei n° 8.137/1990. 5. Nos crimes tributários é inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal quando o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a correspondente ação de execução fiscal. Precedente. 6. Recursos conhecidos. Prescrição afastada. Apelo do Ministério Público parcialmente provido. Desprovido o da Defesa. Os recorrentes alegam, no recurso especial que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 14, inciso I, 109, inciso III, e 111, inciso I, todos do Código Penal, porque, tendo transcorrido mais de 12 (doze) anos a contar das acusações de crime contra a ordem tributária, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva; b) artigo 564, inciso II, do Código de Processo Penal, pois deveria ter afastado a legitimidade passiva do réu Edimilson, em razão dele não possuir qualquer ligação formal com a empresa N F Peças e Serviços Ltda.; c) artigo 386, incisos V e VII, do CPP, pleiteando a absolvição dos réus por não ter sido provado o dolo direto e nem mesmo o genérico; d) artigo 1o, inciso V, da Lei 8.137/1990, pugnando pela correta capitulação criminal da conduta imputada (não emissão de notas fiscais); e) artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, vindicando a exclusão da majorante do grave dano à coletividade, pelo fato desta se aplicar apenas aos tributos federais. Em relação aos temas dos itens “c” e “e” supra, suscitam divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados da Corte Superior. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LV, 60, § 4o, inciso IV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, sustentando violação aos princípios da legalidade, da reserva legal, da proporcionalidade e da correlação, além do primado da dignidade da pessoa humana. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 4o, 14, inciso I, 109, inciso III, e 111, inciso I, todos do CP, porquanto a Corte Superior também entende que os crimes contra a ordem tributária “são materiais, não se configurando enquanto não lançado definitivamente o crédito, o que também impede o início da contagem do prazo prescricional”. (AgRg no AREsp n. 1.695.884/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 386, incisos V e VII, e 564, inciso II, ambos do CPP, e artigo 1o, inciso V, da Lei 8.137/1990, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 40559961 – Págs. 17/20 acerca da suposta ilegitimidade passiva do réu Edimilson, bem como sobre os pleitos de absolvição e de mudança da capitulação, verbis: Após detida análise dos autos, é possível afirmar que os réus, na condição de responsáveis pela empresa NF Peças e Veículos LTDA., nome fantasia STOCK CAR VEÍCULOS, sonegaram valores relativos ao ICMS, pois deixaram de emitir notas fiscais de venda de veículos e não emitiram notas fiscais de entrada e saída de veículos. Do mesmo modo, suprimiram o ISS devido aos cofres distritais, omitindo operações em livros exigidos pela lei fiscal. Embora a d. Defesa alegue a ilegitimidade passiva do réu Edmilson Machado de Aguiar, sustentando ausência de provas, o argumento não encontra guarida. O d. Magistrado sentenciante listou uma série de documentos acostados no processo que permitem depreender que o acusado era responsável, de fato, pela empresa STOCK CAR VEÍCULOS, além de figurar como representante de outras empresas de automóveis (ID 35573064 - Pág. 24). Nesse sentido, destaca-se o Instrumento público outorgado por Núbia Torres Rodrigues e Neide Braz de Queiroz Ribeiro, sócias da empresa NF Peças e Veículos LTDA., nome fantasia Stock Car Veículos, à pessoa do acusado Edmilson Machado de Aguiar (ID 35572988 – pág. 1/2) e a decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível de Brasília/DF em face de Neide Braz de Queiroz, Edmilson Machado de Aguiar e NF Peças e Veículos LTDA. (ID 35572991 – pág. 1); Em seu depoimento perante o d. Juízo, a testemunha Neide de Queiroz Ribeiro, ex-sócia da empresa NF Peças e Veículos LTDA. – STOCK CAR VEÍCULOS, afirmou que os réus Edmilson e Núbia eram os responsáveis pela empresa e pelas negociações dos automóveis. Portanto, ante os documentos e o testemunho, não convence a alegação de que o acusado Edmilson era um funcionário que somente testava veículos. (...) Com efeito, as provas reunidas no bojo da instrução processual afastam a tese de ilegitimidade passiva do acusado Edmilson. Ademais, reforçam a conclusão de que os réus, Edmilson e Núbia, agiram de forma dolosa. (...) Nesse sentido, é possível acompanhar o fundamento do d. Juízo a quo de que mesmo não constando no contrato social, Edmilson gerenciava o comércio de compra e venda de veículos, permanecendo na sede da empresa, situada na Cidade do Automóvel. Por sua vez, a acusada Núbia, sócia da pessoa jurídica, permanecia em um escritório localizado no Setor de Indústria, onde cuidava da parte administrativa da empresa, no que se refere à área fiscal, contábil, realizava pagamentos e também concluía negócios (ID 35573064 - Pág. 24). Todas as circunstâncias que permeam os fatos demonstram que os réus praticaram com dolo os ilícitos fiscais. Assim, correta é a condenação pela prática do crime do art. 1°, caput, inciso II, da Lei n° 8.137/90 (sonegação fiscal), que está amparada em acervo probatório suficiente. (...) Por fim, a d. Defesa dos acusados, subsidiariamente, alega que réus foram condenados pela prática do crime do “art. 2o, inciso I, da Lei n° 8.137/90”, que prevê como típica a conduta de “omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias” em detrimento ao previsto no “art. 2o, inciso V”, da mesma lei que prevê como típica a conduta de “negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação”. Sustenta que “a acusação de forma exaustiva durante os tópicos 1 e 3 da denúncia utiliza o termo não emitiram notas fiscais para descrever a conduta praticada pelos réus”. Com isso, pede que seja reformada a sentença, a fim de que os acusados sejam condenados pela imputação descrita no “art. 2°, inciso V, da Lei n° 8.137/90”. Em que pese o erro material nas razões recursais, visto que os apelantes foram condenados pela prática do crime art. 1°, caput, inciso II, da Lei n° 8.137/90, não há que se proceder qualquer correção na capitulação legal das condutas. Importa esclarecer que “não emitir nota fiscal”, termo empregado na denúncia (ID 35572425 - Pág. 2 e 4), não é sinônimo da expressão “negar ou deixar de fornecer nota fiscal” conduta prevista do art. 1°, inciso V, da Lei n° 8.137/90. Nesse caso, há a negativa da emissão da nota ou a nota emitida tem seu fornecimento negado. De outro lado, na hipótese dos autos, os apelantes omitiram operações, deixando de emitir nota fiscal, para fraudar a fiscalização tributária. Assim sendo, não há que se proceder alteração da tipificação legal. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que a aludida barreira também é aplicada ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.067.754/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). Também não merece prosseguir a defendida negativa de vigência ao artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, pois a Corte Superior também entende que "o não recolhimento de expressiva quantia de tributo atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/90, pois configura grave dano à coletividade. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.149.591/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022). Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, aplica-se o veto ditado pelo verbete sumular 83 do STJ, inclusive “aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Ainda em relação à divergência interpretativa, acrescente-se que mais um óbice deve ser imposto, qual seja, a não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 1.916.463/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). Igualmente não deve transitar o recurso extraordinário no tocante às apontadas afrontas aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LV, 60, § 4o, inciso IV, e 93, inciso IX, todos da CF, embora os recorrentes tenham defendido e fundamentado a existência de repercussão geral dos temas em debate. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos citados preceitos constitucionais, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (ARE 1406075 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 06-12-2022 PUBLIC 07-12-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015